Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM INDIVISÍVEL C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE BEM. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta da parte processual que resiste injustificadamente às ordens judiciais, haja vista que essa conduta viola o dever de lealdade e boa-fé processual e, ainda, o dever de cooperação entre as partes e o juízo.
2. Na hipótese em tela, o Juízo a quo determinou à agravante, em quatro oportunidades, apresentar a certidão de quitação da dívida do imóvel, com a finalidade de transferir a titularidade do bem ao arrematante
3. Por criar embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou ocultar intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, IV, do CPC, a terceira interveniente, ora agravante, deve ser penalizada com a imposição da multa prevista no §2o do art. 77 do CPC, que poderia ser de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 3.1. Considerando que a parte agravante somente cumpriu a ordem judicial três meses após a determinação judicial, e tendo por base a razoabilidade e a proporcionalidade, é incabível a redução do valor da multa, pois fixada em patamar adequado e que atende os parâmetros da legislação. 3.2. Mantida a decisão agravada na sua integralidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.